Tribunal: TJDFT
Processo: 0714189-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0714189-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ERIQUE GONCALO DE SALES BARROS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Defiro o pedido de dilação do prazo para manifestação da Defensoria Pública (ID 47575127). Intime-se BRASÍLIA, DF, 7 de junho de 2023 14:27:00. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator